Tribunal: TJSP
Processo: 2109171-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avalição do bem imóvel penhorado elaborado pelo expert judicial. Irresignação dos agravados/executados – Inadmissibilidade – Contrariamente ao alegado pelos agravantes, o perito judicial analisou não só os imóveis paradigmas, mas, também, as caraterísticas do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avalição do bem imóvel penhorado elaborado pelo expert judicial. Irresignação dos agravados/executados – Inadmissibilidade – Contrariamente ao alegado pelos agravantes, o perito judicial analisou não só os imóveis paradigmas, mas, também, as caraterísticas do imóvel em questão. Com efeito, a análise do laudo pericial dá conta de que o expert descreveu a situação do imóvel quando da avaliação o que compreende, sim, por óbvio, o seu estado de conservação e o seu padrão construtivo, aliás, atestado pelos registros fotográficos constantes do trabalho. Consigne-se, outrossim, que o perito contrariamente ao alegado pelos agravantes considerou, sim, o imóvel ou apartamento, como "padrão superior" (sic). Mas não é só. Não pode passar sem observação que o laudo elaborado pelo assistente técnico dos réus que também se valeu do método comparativo, não difere substancialmente do laudo apresentado pelo perito judicial, a não ser no tocante ao valor atribuído bem imóvel. Sucede, porém, que a análise levada a efeito pelo expert judicial, foi mais abrangente, na medida em que, como pode ser verificado no laudo, sem deixar de considerar as características e estado do bem constrito, contextualizou sua situação, como lhe competia, perante imóveis similares e localização. Em outras palavras, o perito não só analisou os imóveis paradigmas, mas, também, as características do imóvel, sua metragem, localização, características de acesso, qualidade de serviços públicos. Destarte de rigor o acolhimento do laudo pericial, posto que o raciocínio expendido pelo perito judicial é irrecusável visto que a avaliação deve ser consentânea às características do imóvel, contextualizada sua situação perante imóveis simulares e localização. Recurso improvido.